Tribunal: STF
Processo: SS 5158
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE POLICIAIS CIVIS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTEGRALIDADE E PARIDADE DEFERIDAS SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41/2003 E 47/2005. CONTRARIEDADE À DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.